Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-68.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleição, Eleição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 252.959.269-15 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), CLEO BORGES - CPF: 642.532.361-20 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO FERREIRA BAIA - CPF: 474.152.071-49 (APELANTE), FERNANDO GONCALVES MARIANO - CPF: 035.006.476-85 (APELANTE), LENICE WISNIESKI BETT BANDEIRA - CPF: 002.634.991-46 (APELANTE), ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA - CPF: 545.301.131-91 (APELANTE), SALIM JOANDAT SALIM - CPF: 344.865.341-15 (APELANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (APELANTE), GLEN CARLO DE ARRUDA - CPF: 569.763.641-53 (APELANTE), JANICE LANZARIN - CPF: 831.401.311-00 (APELANTE), SALVINO TEODORO RIBEIRO - CPF: 340.992.472-87 (APELANTE), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (APELANTE), MARIANA ROTTA MEDEIROS - CPF: 311.608.018-60 (APELANTE), NASSER HUSSEIN MAHFOUZ - CPF: 340.176.311-34 (APELANTE), AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA - CPF: 247.756.146-49 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNEY MADY - CPF: 232.983.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RICARDO REGIS DE OLIVEIRA - CPF: 784.415.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARANHUK DE FREITAS - CPF: 942.997.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDICE CASTRO DE BARROS TAQUES - CPF: 701.200.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO POLETTO CASAROTTO - CPF: 162.685.049-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS - CPF: 002.645.191-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 268.625.497-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDYR DE PAULA LIBERATO JUNIOR - CPF: 603.801.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM COUTO - CPF: 198.879.140-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ELEGIBILIDADE – ELEIÇÕES – COOPERATIVA – AÇÃO QUE BUSCA A SUBSTITUIÇÃO DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS INELEGÍVEIS E PROSSEGUIMENTO DO CERTAME ELEITORAL – ELEIÇÕES REALIZADAS – ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez realizada a eleição para a qual buscam os apelantes a elegibilidade de chapa, provoca a perda do objeto da ação, na medida em que torna inócua qualquer decisão acerca da inscrição e/ou anulação de inscrição para concorrer no pleito eleitoral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Francisco Pereira Filho
e
outros
,

em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Elegibilidade, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em que o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto e condenou-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes,

em suas razões recursais, sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, uma vez que existente o interesse dos litigantes ao julgamento de mérito da ação, tendo em vista que o pedido liminar é diverso do pedido principal, sendo ausente a perda do objeto da demanda.

Aduzem, desse modo, que com a eleição para a diretoria da cooperativa que ocorreu na data de 1º.03.2019, em que pese se reconheça a perda do objeto do pedido liminar (declarados elegíveis e aptos a disputarem eleição para cargos da diretoria), inegável que não foi apreciado pelo magistrado
a quo
o pedido principal, qual seja, a declaração definitiva da elegibilidade da chapa “CHAPA 2” –
HONESTIDADE E SINCERIDADE: UNIMED DE MÃOS LIMPAS
.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada, nas contrarrazões (Id 43494053), pugna, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes propuseram ação declaratória de elegibilidade, movida em desfavor da apelada UNIMED CUIABÁ, sustentando, em síntese, que são médicos cooperadores da Ré e com a finalidade de concorrerem à eleição para o triênio de 2019 à 2023 formaram a “Chapa 2 -HONESTIDADE E SINCERIDADE: UNIMED DE MÃOS LIMPA” perante à comissão eleitoral.

Aduziram, outrossim, que a comissão eleitoral indeferiu a candidatura da chapa sob o argumento que dois de seus componentes - Salim Joandat Salim e Gilberto Rodrigues Pinto – teriam apresentados Certidões Positiva de Protesto, infringindo o artigo 3°, § 1°, II, do regulamento eleitoral, o que violaria também o Estatuto Social, uma vez uma vez que a Unimed Cuiabá firma diversas obrigações, e tal situação inviabilizaria a formalização destes negócios jurídicos em nome da entidade.

Asseveraram, por fim, que “assestada decisão da Comissão Eleitoral é ilegal, na medida em que exige requisito específico, não constante do estatuto social da Cooperativa, restringindo, indevidamente, a participação no processo eleitoral e inviabilizando a concorrência, visto que apenas 2 (duas) chapas se inscreveram para o pleito, e a inabilitação de uma significará a imediata eleição da outra.

O magistrado a quo, por sua vez,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto e condenou os apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelada Unimed Cuiabá interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida nestes autos, liminarmente, em que o juízo
a quo
deferiu em parte o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“(...)
acolho parcialmente o pedido tutela de urgência para o fim de indeferir a pretensão de declaração de elegibilidade dos candidatos, mas
reconhecer a ilegalidade do ato de desclassificação da “Chapa 2 -HONESTIDADE E SINCERIDADE: UNIMED DE MÃOS LIMPA” e determinar
:

1) Que a Comissão Eleitoral, por analogia ao § 6º do artigo 83 do Estatuto Social,
faculte a substituição dos candidatos considerados inelegíveis, no prazo de 02 (dois) dias
;

2) Após, a substituição, prossiga o certame eleitoral, com abertura de prazo para impugnações, nos termos do artigo 83 e seguintes do Estatuto Social; (...)”
(
sic
Id 43493098)

A apelada UNIMED Cuiabá, na ocasião, sustentou, em contraminuta de agravo interno a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a eleição para a diretoria da cooperativa ocorreu na data de 1º.03.2019, assim manifestando:

“(...) À guisa de preâmbulo, insta salientar que a tutela de urgência requestada ne petição inicial corresponde a que os autores “sejam os Autores declarados elegíveis e aptos a disputarem eleição para cargos da diretoria da Ré”, enquanto que o pedido seria de “declarar definitivamente a elegibilidade da chapa "CHAPA 2 - HONESTIDADE E SINCERIDADE: UNIMED DE MÃOS LIMPAS"; com a nulidade da decisão da Comissão Eleitoral que não homologou sua inscrição”.

Ocorre que o pedido para disputar as eleições encontra-se prejudicado em razão da realização do sufrágio na data de 01 (um) de março/2019, conforme demonstra a inclusa ata de eleição.

Ora, se o pedido veiculado na presente demanda seria de inscrição de candidatos, a conclusão da eleição implica em perda superveniente do objeto
(...)”
(
sic
Id 6841751 – págs. 1/2, dos autos PJe 1001153-10.2019.8.11.0000) (destaquei)

De fato, os autos do agravo de instrumento n° foi declarado prejudicado pela perda de seu objeto, situação que também ocorreu com os autos principais ora
sub examine
.

Verifica-se, na hipótese, que os apelantes requereram nestes autos (Ação Declaratória de Elegibilidade com Pedido de Tutela de Urgência), que
“sejam os autores declarados elegíveis e aptos a disputarem eleição para cargos da diretoria da Ré; seja viabilizando o acompanhamento dos Autores por advogados, a fim de que seja resguardado o direito a eles inerente”
.

Ocorre, todavia, que as eleições da diretoria da apelada UNIMED Cuiabá ocorreram no dia 1º de março do ano passado, como se infere pela ata da Eleição, de Posse – UNIMED CUIABÁ – MATO GROSSO, no Id 43494057.

Ademais, na hipótese dos autos, as eleições para a diretoria da cooperativa apelada ocorreu no dia 1º de março de 2019 e, em que pese a interposição do Agravo de Instrumento alhures mencionado, do AI nº 1002345-75.2019.8.11.0000, assim como, do Mandado de Segurança nº 1002584-79.2019.8.11.0000 e, ainda, das ações na primeira instância: feitos nºs 1004814-68.2019.8.11.0041; 1007417-17.2019.8.11.0041; 1007738-52.2019.8.110041; 1007744-59.2019.8.11.0041; 1007775-79.2019.8.11.0041; 1007778-34.2019.8.11.0041, não houve o deferimento liminar de efeito ativo e/ou suspensivo, que tenha sido posteriormente mantida por este Sodalício, para que houvesse a interrupção ou suspensão da realização da eleição da cooperativa apelada, que já estava marcada para ocorrer no dia 1º de março do ano passado, conforme Edital de Convocação (Id 43493080 - Pág. 1).

Assim, uma vez realizada a eleição para a qual buscam os apelantes nestes autos a elegibilidade da Chapa 02, provoca a perda, portanto, do objeto desta ação, na medida em que torna inócua qualquer decisão acerca da inscrição e/ou anulação de inscrição para concorrer no pleito eleitoral.

Com efeito, eventual irregularidade na eleição realizada, bem como nas inscrições das chapas concorrentes ao pleito, somente pode ser atacada via ação própria, não mais tendo utilidade o provimento jurisdicional obtido no presente feito.

Com efeito, não restando dúvidas quanto à perda de objeto do desta ação em questão, encontra-se retirado da pretensão dos autos qualquer objetivo processual, exaurindo-se suas funções, já que as consequências advindas de eventual procedência da ação se esgotaram com a realização da eleição em debate, não persistindo mais nenhum conflito de interesses que legitime a intervenção jurisdicional nestes autos, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença.

Desse modo, nessas circunstâncias, a realização da eleição da diretoria da agravada UNIMED Cuiabá ocorrida no dia 1º de março de 2019, provoca a perda do objeto desta ação e, a manutenção da sentença de perda do objeto é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária arbitrada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020